Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724742-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DE COMBUST E DE LUBRIF DO DF AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS, CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA, 4. OFICIO DE NOTAS, PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE BRAZLANDIA, CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA, 12 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PLANALTINA, 2 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TITULOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL, CARTORIO DO 11 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE SOBRADINHO DF, CARTORIO TERCEIRO OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULOS, CARTORIO DO 8 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS, 9 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO GAMA, 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), 5 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TITULO E PESSOAS JURIDICAS DO GUARA, 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DO GUARA, SERASA S.A., FUNDACAO CDL-DF DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 20138998, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR